Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SAÚDE PÚBLICA. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (ESSURE) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – PROVA PASSÍVEL DE PRODUÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PROSSEGUIR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A realização de prova pericial, por si complexa, é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. O presente caso, em que a parte autora pretende a determinação de retirada de dispositivo intrauterino pela Rede Pública De Saúde, não se avista complexidade de prova de ordem a determinar a incompetência do Juizado Especial Da Fazenda Pública.
3. O processo apresenta elementos de prova bastantes à apreciação do mérito podendo o juiz processante determinar outras, inclusive de natureza técnica que não se revelem complexidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e devolver o processo à origem para regular processamento.
5. Sem custas e sem honorários ante a inexistência de recorrente vencido.